Tribunal: TJES
Processo: 5009567-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009567-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANIZIO ARLINDO DEGASPERI
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES.
SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO ELUCIDADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

I
- O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II
- Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III
– A
usente a demonstração das despesas, bem como, não esclarecida a renda total do demandante, de rigor o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

IV
-
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009567-68.2023.8.08.0000

AGVTE:
ANIZIO ARLINDO DEGASPERI

AGVDO:
LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o

r
ecorrente argumenta que é pequeno trabalhador rural que exerce a agricultura em regime de economia familiar, não possuindo fonte de renda diversa ao labor campesino, conforme faz prova a Declaração de Aptidão ao Pronaf e cópia do bloco do produtor rural que segue em anexo.

Esclarece, outrossim, que os benefícios previdenciários recebidos não ultrapassam a monta de 03 (três) salários, incl
u
sive, sequer declara imposto de renda.

Por fim, afirma que basta à simples afirmação de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que não merece acolhimento o pleito do
a
gravante. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, entendo deva ser mantida a decisão agravada. E assim o digo, porque o
r
ecorrente não logrou êxito em comprovar que possui despesas capazes de conduzi-lo a hipossuficiência.

A propósito
, a referida parte sequer demonstrou seus rendimentos mensais,
eis que somente colacionou comprovante do recebimento de benefício
s
do RGPS sem, contudo,
esclarecer quanto percebe com o
labor rural, sobretudo porque na própria peça recursal informou que “
exerce a agricultura em regime de economia familiar
”. Tal afirmação vai ao encontro da conclusão externada pelo magistrado singular no sentido de que o ora recorrente possui criação de gado em propriedade rural, o que denota maior poder econômico.

Assim, a própria declaração realizada pelo agravante de que possui duas fontes de renda (aposentadoria e labor campesino) é capaz
de infirmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência,
notadamente em razão da inexistência de comprovação de despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.